Tribunal: TCU
Processo: 004.808/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Atos de pensão civil (inicial e alteração) instituída em benefício de Eliana Falcão Guedes, emitidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetidos a este Tribunal para registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de atos de pensão civil (inicial e alteração) instituída em benefício de Eliana Falcão Guedes, emitidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de pensão civil (inicial e alteração) instituída em benefício de Eliana Falcão Guedes, recusando-lhes registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novos atos de pensão civil, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.4. informar o conteúdo desta decisão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.